Tribunal: TJES
Processo: 5011216-68.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5011216-68.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CRISTIANO JUNIOR MARTINS
AGRAVADA: UNIDAS LOCADORA S.A.
RELATOR: DES.
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO

A QUO

– PRESUNÇÃO RELATIVA – DEFERIMENTO – RECURSO PROVIDO.

1. A alegação de pobreza deduzida pela
pessoa natural
induz presunção relativa (
iuris tantum
) de que a mesma não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e da sua família.

2. À míngua de prova capaz de infirmar a presunção de veracidade que milita em prol da declaração prestada nos autos, impõe-se o deferimento do benefício da justiça gratuita, pena de restar inviabilizado o amplo acesso ao Poder Judiciário.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal

VOTOS VOGAIS

012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por CRISTIANO JÚNIOR MARTINS contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, que, no bojo da “ação de repetição de indébito c/c indenização por dano moral” tombada sob o n.º 5015685-13.2023.8.08.0048, ajuizada pelo ora Agravante em face de UNIDAS LOCADORA S.A., aqui Agravada, indeferiu a gratuidade de justiça postulada na petição inicial.

Em seu arrazoado recursal (id 6111445), o Agravante aduz, em abreviada síntese, não possuir condições de arcar com as custas do processo, motivo pelo qual pugna pelo recebimento do recurso, independentemente do recolhimento do preparo, e pela reforma da decisão hostilizada, a fim de que lhe seja concedido o benefício almejado.

Sem contrarrazões, posto tratar-se de recurso interposto contra decisão proferida antes do aperfeiçoamento da relação jurídico-processual com a regular citação da Agravada.

É o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por CRISTIANO JÚNIOR MARTINS contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, que, no bojo da “ação de repetição de indébito c/c indenização por dano moral” tombada sob o n.º 5015685-13.2023.8.08.0048, ajuizada pelo ora Agravante em face de UNIDAS LOCADORA S.A., aqui Agravada, indeferiu a gratuidade de justiça postulada na petição inicial.

Em seu arrazoado recursal (id 6111445), o Agravante aduz, em abreviada síntese, não possuir condições de arcar com as custas do processo, motivo pelo qual pugna pelo recebimento do recurso, independentemente do recolhimento do preparo e pela reforma da decisão hostilizada a fim de que lhe seja concedido o benefício almejado.

Sem contrarrazões, posto tratar-se de recurso interposto contra decisão proferida antes do aperfeiçoamento da relação jurídico-processual com a regular citação da Agravada.

Pois bem.

De uma análise perfunctória dos autos originários, própria da etapa inicial de cognição em que o feito se encontra, verifica-se que o Agravante postulou a concessão dos benefícios da justiça gratuita na petição que inaugura a sua pretensão indenizatória, aduzindo, para tanto, que, embora trabalhe como motorista de aplicativo, “[...]
não possui condições de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família, posto que sua remuneração atual está completamente comprometida com as despesas mensais de seu lar
” (id 27141547 do processo referência, fls. 01).

Com a inicial vieram cópias da declaração de hipossuficiência financeira firmada pelo Agravante (id 27142036) e de sua Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, a indicar a inexistência de vínculo atual de emprego formal (id 27142046).

Instado a apresentar elementos outros de convicção a fim de subsidiar a análise do seu pedido de gratuidade, o Agravante carreou ao feito originário cópia de sua última declaração de imposto de renda (id 29143688), de cujo inteiro teor infere-se que os rendimentos por si auferidos no exercício financeiro anterior, enquanto pessoa física e jurídica (MEI), resultaram em uma renda mensal média de R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais).

O Agravante apresentou, ainda, comprovantes de despesas com o cartão de crédito e extratos bancários, de modo a demonstrar o alegado comprometimento de suas receitas.

Tais documentos, no entanto, não convenceram o Juízo de primeiro grau acerca da hipossuficiência suscitada na exordial, conforme se extrai do seguinte excerto da decisão hostilizada:

“[...] 6. Analisando os documentos trazidos pela parte requerente, observo que inexistem requisitos para a concessão do benefício pleiteado, visto que não comprovam a alegada hipossuficiência. Logo, não há de se falar em situação de pobreza, tampouco que o valor das custas e despesas processuais ensejaria em abalo significativo, capaz de comprometer seu sustento e de sua família. Explico!

a) é empresário, único Sócio-Proprietário da empresa a qual funcionando sob o CNPJ n° 34.348.809/0001-20 e está ativa desde de 29/07/2019, o que me leva a crer que o requerente obtém renda de seu ramo de negócio;

b) a parte requerente ainda apresentou sua declaração de imposto de renda do ano-calendário 2022, obtendo no total, rendimentos declarados de R$ 28.340,00;

c) em análise de suas faturas de cartão de crédito fica evidente que a parte requerente possui gastos elevados a ponto de uma de suas faturas de cartão de crédito atingir em um de seus cartões de crédito no valor de R$ 1.801,56 (um mil, oitocentos e um reais e cinquenta e seis centavos) (ID nº 29143695);

d) ressalto que todos os gastos apresentados pela parte requerente dizem respeito a como o mesmo administra suas finanças, não sendo esse um requisito para deferimento da assistência judiciaria gratuita, uma vez que tal beneficio fora inserido no nosso ordenamento jurídico a fim de amparar pessoas que realmente não tem condições para arcar com as custas processuais.

7. Desta forma, os documentos não evidenciam ser a parte requerente hipossuficiente no aspecto financeiro na forma da lei processual. [...]”

Sabe-se, com efeito, que a alegação de pobreza deduzida pela pessoa natural induz à presunção relativa (
iuris tantum
) de que esta não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo da sua própria subsistência e da sua família.

Neste contexto, admite-se o indeferimento do benefício, assim como sua revogação,
ex officio
, desde que verificada a inexistência dos requisitos autorizadores de sua concessão.

Essa, todavia, não me parece ser a situação tratada nos autos, uma vez que a condição econômica apresentada pelo Agravante corrobora, em princípio, a presunção de veracidade que milita em prol da declaração prestada nos autos.

Há de se considerar, outrossim, que o Agravante, além de declarar não possuir vínculo ativo de emprego formal, reside em bairro popular do Município de Serra, não exsurgindo dos autos sinais de riqueza material manifestamente incompatível com o perfil de beneficiário da gratuidade de justiça traçado pela lei.

Quer me parecer, nesse contexto, que o pleito à gratuidade merece ser acolhido, mormente porque o indeferimento do benefício redundaria, nesta oportunidade, em indesejável violação ao direito constitucional de acesso ao Poder Judiciário.

Nada obsta, contudo, que no decorrer do processo, acaso comprovada a capacidade financeira do Agravante, o benefício seja revisto e eventualmente revogado, mediante decisão fundamentada em primeiro grau.

De toda sorte, no atual momento processual, reputo configurados os requisitos que autorizam o deferimento da justiça gratuita, motivo pelo qual conheço do recurso e lhe dou provimento a fim de conceder o benefício em favor do Agravante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Sessão do dia 24.10.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.